Tribunal: TJES
Processo: 5001228-59.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001228-59.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANDRE DE ALMEIDA LOBO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001228-59.2025.8.08.0030

RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: ANDRE DE ALMEIDA LOBO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO E AUSÊNCIA DE ESTORNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória proposta por consumidor em face de plataforma de e-commerce (Amazon) em razão de falha no estorno de valores após o exercício do direito de arrependimento. O autor adquiriu um aparelho celular, arrependeu-se da compra e devolveu o produto, mas não recebeu o reembolso sob a alegação da ré de que o item não havia sido recebido. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos procedentes, condenando a requerida à restituição do valor pago (R$ 1.978,90) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A requerida interpôs Recurso Inominado reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegando ausência de informação do código de rastreio pelo autor para viabilizar o estorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a plataforma de intermediação de vendas possui legitimidade passiva para responder pela lide; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar a restituição material dos valores; e (iii) saber se a situação vivenciada configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado pelo juízo
a quo
é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, visto que a recorrente atua como facilitadora e intermediadora do negócio jurídico, recebendo por tal serviço. Logo, integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade solidária por eventuais intercorrências.

Restou devidamente comprovada pelo autor a compra e a efetiva devolução do produto, o que afasta a alegação da requerida de não recebimento. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, não tendo a recorrente comprovado qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC ou no art. 393 do CC/2002. Correta, portanto, a determinação de restituição da quantia paga.

A ausência de reembolso após a regular devolução do produto e a necessidade de o consumidor empreender sucessivas tentativas frustradas de resolução administrativa extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. O montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório (Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A plataforma de intermediação de vendas integra a cadeia de consumo e responde de forma objetiva e solidária pela falha no estorno de valores após o exercício do direito de arrependimento. 2. A ausência de reembolso após a regular devolução do produto, aliada à necessidade de o consumidor empreender sucessivas tentativas frustradas de resolução administrativa, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 14, § 3º, I e II, e 49;

CC/2002, arts. 393 e 405;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 1ª Turma Recursal, RI nº 0005935-75.2021.8.16.0030, Relª. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 23.05.2022.

Súmula nº 362 do STJ.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ANDRE DE ALMEIDA LOBO
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a restituir a autora a quantia de R$ 1.978,90 (mil novecentos e setenta e oito reais e noventa centavos), devidamente corrigida monetariamente a partir do prejuízo, ou seja, de cada fatura cobrada, e acrescido de juros legais desde a citação; CONDENAR, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos com juros de mora a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Por fim, HOMOLOGO a desistência em relação à requerida ALESSANDRA DE SOUZA SANTOS, à luz do disposto no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 18328216), a requerida reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o autor não informou o código de rastreio referente à devolução do produto, motivo pelo qual o estorno não ocorreu.

A autora apresentou contrarrazões no ID 18328221.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No tocante à
preliminar de ilegitimidade passiva
, a alegação da recorrente que funciona como mera facilitadora não merece prosperar, eis que recebe por tal intermediação, não cabendo excluir sua responsabilidade quando houver intercorrências no negócio jurídico, motivo pelo qual, rejeito-a.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, entendo que o fato alegado pelo autor está devidamente comprovado, considerando ter demonstrado a compra e, posteriormente, a devolução do produto Aparelho Celular Xiaomi POCO X5 Pro 5G Dual SIM 6GB, adquirido pelo valor de R$ 1.929,95 (um mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), ID 18328185.

O autor exerceu seu direito de arrependimento (art. 49 do CDC) e devolveu o produto, conforme comprovante de ID 18328187, sendo devidamente recebido em 23/04/2024, todavia, o reembolso do valor não foi efetivado, alegando a requerida que não recebeu o item (ID 18328191), o que contradiz com o comprovante de devolução apresentado pelo autor.

Como se sabe, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, sendo que sua responsabilidade somente pode ser elidida nas hipóteses de: (i) que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 3º do artigo 14 do CDC); e (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (inciso II do § 3º); (iii) ou ainda quando observado caso fortuito externo ou força maior (artigo 393 do Código Civil). Não é o caso dos autos.

Assim, correta a determinação de restituição do valor pago.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que o autor tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)